Tribunal: STF
Processo: ARE 1388520
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, proferido na Apelação Criminal n. 0007354-87.2014.4.03.6104/SP. Nele, “por unanimidade, NEG[ADO] PROVIMENTO à apelação da defesa e D[ADO] PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação para majorar a pena-base do crime de associação criminosa e condenar o acusado pela prática do crime de furto qualificado, ficando a pena definitiva total estabelecida em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo” (e-doc. 93):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO TENTÁCULOS II. CLONAGEM DE CARTÕES BANCÁRIOS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSORÇÃO DA FALSIDADE DOS CARTÕES CLONADOS PELA FRAUDE CONTIDA NO FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. FURTOS QUALIFICADOS. CRIME CONTINUADO.



    1. A configuração do delito previsto no art. 288 do CP demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) o concurso necessário de pelo menos três pessoas; b) a finalidade especifica dos agentes, voltada ao cometimento de crimes; e c) a estabilidade e a permanência da associação criminosa.



    2. A materialidade, a autoria e o dolo do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal estão plenamente comprovados. Os documentos e as interceptações telefônicas anexados nos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico registraram a utilização de cartões bancários clonados e de máquinas de cartão adulteradas em diversos estabelecimentos comerciais, e também ficou comprovada a subtração, mediante fraude, de pontos (milhas) do cartão fidelidade de passageira frequente de empresa aérea, para aquisição de passagens aéreas para o acusado.



    3. A clonagem de cartões de crédito e/ou de débito configura crime de furto qualificado, consumado ou tentado, a depender de ter sido efetivada a transação de saque ou compra com o cartão fraudado.



    4. Aplica-se o princípio da consunção quando a fraude, consistente na falsificação do cartão bancário (falsidade documental) for praticada com o único fim de facilitar a execução da subtração (furto), integrando, assim, o iter criminis do delito-fim.



    5. O delito de receptação é crime autônomo cuja prática não se presume pela participação na associação criminosa, pois o delito previsto no art. 288 do Código Penal não se confunde com as infrações penais praticadas pela associação criminosa. As atividades do grupo criminoso e as ações que caracterizam crimes autônomos são distintas. Por isso, somente aqueles que praticaram condutas que se amoldam à figura típica da receptação (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime) podem ser considerados coautores desse crime.



    6. Dosimetria das penas. Penas-base fixadas acima do mínimo legal.



    7. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) para o crime de associação criminosa, pois não houve confissão dos fatos relacionados a esse crime.



    8. Continuidade delitiva: o réu, mediante mais de uma ação, praticou diversos crimes da mesma espécie (furto qualificado mediante fraude), havendo semelhanças quanto ao lugar e à maneira de execução. As condições de tempo, por seu turno, também são as mesmas. A fração de aumento aplicável deve ser correspondente ao número de infrações. Precedentes.



    9. Pena de multa fixada de forma proporcional à pena corporal.



    10. Mantido o regime semiaberto para inicio do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, ‘b’).



    11. Apelação da acusação parcialmente provida. Apelação da defesa não provida” (fls. 32-33, e-doc. 93). 



    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 95):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO TENTÁCULOS II. FURTO QUALIFICADO. CLONAGEM DE CARTÕES BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.



    1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Não há omissão alguma a ser suprida, porquanto o acórdão se pronunciou expressamente no sentido de que a participação do embargante nos furtos não se resumia às etapas de clonagem dos equipamentos (máquinas de cartões), mas também no uso fraudulento de cartões bancários em estabelecimentos comerciais coniventes, devendo ser salientado que a ausência de identificação de quais cartões bancários foram utilizados por ele em saques e compras não impede a condenação pela prática do delito de forma continuada, uma vez que a autoria e a materialidade foram amplamente demonstradas pelas provas dos autos, especialmente pelo teor das interceptações telefônicas e pelos depoimentos das testemunhas.



    3. O inconformismo do embargante é em relação à motivação do julgamento, e a oposição dos presentes embargos objetiva que a matéria - que já foi devidamente valorada pelo colegiado - seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 7, e-doc. 95).



    2. No recurso extraordinário, a defesa alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 97).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (fls. 6-15, e-doc. 98).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 339, e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 99).



    O agravante sustenta que “A decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que as teses de defesa demandariam o revolvimento do conjunto fático-probatório. Entretanto, tal fundamento não se aplica ao caso concreto, devendo ser admitido o recurso” (fl. 3, e-doc. 101). 



    Argumenta que “O recurso extraordinário aponta violação de norma constitucional (artigo 93, IX) uma vez que o v. acórdão que condenou o réu não apontou qual ou quais, dentre os quase duzentos fatos imputados, teriam sido praticados por ele” (fl. 3, e-doc. 101). 



    Ressalta “a (in)suficiência da fundamentação, que não permite que o réu compreenda por qual fato está sendo condenado, em frontal violação ao dever de fundamentação das decisões e violação à garantia da ampla defesa, uma vez que, sem conhecimento das especificidades da condenação, não é possível insurgir-se” (fl. 4, e-doc. 101). 



    Enfatiza que “foi preso em janeiro de 2013, de modo que grande parte das condutas descritas na denúncia foram praticadas depois de sua prisão. Assim, é de fundamental importância para a defesa entender se a condenação engloba fatos ocorridos após sua prisão, para poder impugnar essa imputação” (fl. 4, e-doc. 101). 



    Assevera que “a gravidade da situação está exposta, e o recurso não demanda a análise de fatos. Não pretende a defesa a revisão nos fundamentos, a análise das provas produzidas, o estudo sobre a participação do ora agravante nos fatos: o que se pretende é que seja definido se o v. acórdão violou o artigo 93, IX da Constituição Federal ou se explica por quais condutas condena, de modo a permitir compreender também a majoração pela continuidade delitiva e o cálculo da prescrição” (fl. 4, e-doc. 101). 



    Assinala “que no caso dos autos ocorreu afronta direta à Constituição Federal, que o tema objeto do recurso extraordinário – violação ao dever de fundamentação das decisões – está devidamente prequestionado, tendo sido expressamente tratado no v. acórdão, e considerando que não há necessidade de revolvimento do conjunto probatório para a análise do quanto exposto no recurso, é cabível o recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 101). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento da Apelação Criminal n. 0007354-87.2014.4.03.6104/SP, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:



    “Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF) e por RODRIGO LINO DE SOUZA em face da sentença que o condenou pela prática do crime de associação criminosa e o absolveu da imputada prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude, receptação e falsidade documental. 



    Preliminarmente, a defesa do apelante RODRIGO sustenta a ilicitude da interceptação das comunicações telefônicas por descumprimento das regras previstas na Lei n° 9.296/96, uma vez que o deferimento da quebra de sigilo e das sucessivas prorrogações carecem de fundamentação idônea.



    Ao contrário da alegação, verifica-se que, tanto a decisão que autorizou o deferimento da quebra de sigilo telefônico e monitoramento dos terminais dos investigados (digitalizada na mídia de fls. 4.463), quanto as sucessivas prorrogações, foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. (...)



    No transcurso das investigações, uma ampla rede criminosa se delineou, conduzindo à necessidade de um minucioso monitoramento e aprofundamento das investigações, não havendo na Lei n° 9.296/96 qualquer restrição ao número de prorrogações, exigindo-se, apenas, fundamentação idônea.



    Com relação à fundamentação das decisões de deferimento e de prorrogação das interceptações telefônicas, não verifico qualquer mácula ou deficiência a ensejar a nulidade dessa prova, assim como não há falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição. 



    Além de terem indicado pontualmente os indícios de autoria em relação a todos os alvos investigados, as decisões destacaram que a medida seria indispensável à completa elucidação dos fatos, à identificação de todos os autores ou partícipes das condutas delitivas e à individualização das respectivas condutas. 



    O caso concreto reflete, de forma clássica, aquelas situações em que a medida excepcional da interceptação das comunicações telefônicas mostra-se imprescindível para a colheita da prova.



    Resta clara, portanto, a regularidade das interceptações telefônicas autorizadas, fruto de investigações policiais, cujos resultados foram devidamente submetidos e examinados sob o crivo da autoridade judicial. Todos os números telefônicos interceptados o foram por meio de decisão judicial devidamente fundamentada, de modo que não verifico qualquer ilicitude nas provas colhidas por meio dessa medida constritiva.



    Assim, rejeito a preliminar de ilicitude das provas obtidas pela interceptação das comunicações telefônicas, e passo ao exame do mérito.



    Do crime do art. 288 do Código Penal



    De início, observo que o acusado foi denunciado por fatos ocorridos antes das alterações introduzidas pela Lei n° 12.850, de 02.08.2013, que alterou a redação do caput e parágrafo único do art. 288 do Código Penal e instituiu os delitos de associação criminosa e organização criminosa (art. 1º, § 1º), não havendo mais que se falar em crime de ‘quadrilha ou bando’. (…)



    Durante os períodos das interceptações telefônicas autorizadas (autos n° 000812-84.2012.4.03.6181), foi possível constatar a existência de uma associação criminosa estável e duradoura, especializada em clonagem de cartões bancários, cujos membros se dedicavam à prática de crimes de furto qualificado mediante fraude e receptação.



    Do teor das conversas monitoradas extrai-se que diversos membros do grupo criminoso utilizavam cartões bancários clonados ou fraudados para gastos pessoais e para a obtenção de dinheiro decorrente da revenda de produtos adquiridos em pontos de venda. 



    (…) Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo, especialmente o depoimento (CD fls. 4.158) da Delegada de Policia Federal Cecilia Machado Mechica Miguel, que comandou as investigações da Operação Tentáculos II, esclarecem a existência e o funcionamento do grupo criminoso. 



    A delegada disse, em seu depoimento perante o juízo, que o grupo criminoso voltado especialmente à clonagem de cartões magnéticos era liderado por Leandro de Lima Gengo (condenado na ação penal n° 0009056- 34.2015.4.03.6104), e que RODRIGO tinha contato direto com Leandro e como outros membros do grupo nas diversas práticas delitivas relacionadas à clonagem de cartões bancários.



    No mais, as interceptações telefônicas realizadas a partir do pedido de quebra de sigilo telefônico, autuado sob o n° 000812-84.2012.4.03.6181, corroboram a participação de RODRIGO nas atividades da associação criminosa.



    Com efeito, a materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente demonstradas, havendo provas suficientes para a condenação. 



    A propósito, verifica-se dos áudios gravados e transcritos na mídia acostada a fls. 4.295 a existência de inúmeras conversas entre RODRIGO, outros membros do grupo criminoso e interlocutores não identificados a respeito das fraudes perpetradas, servindo de exemplo os diálogos de índices n° 29176156, 29176959, 29276182, 29368974, 29381952, 29382051, 29382615, 29438276, entre outros.



    Convém transcrever o diálogo entre DU (Eduardo Pereira da Silva, condenado na ação penal n° 0002192-14.2014.403.6104) e interlocutora de nome Raquel, em que eles conversam, após a prisão de RODRIGO, sobre o dinheiro para pagar o advogado e a continuidade das fraudes em máquinas de cartão, inclusive em outro Estado da Federação (Rio de Janeiro): (…)



    Já nas conversas abaixo, observa-se que RODRIGO comprava dados dos clientes bancários a fim de permitir o desbloqueio e o uso dos cartões desviados e fraudados: 



    ÍNDICE: 29194477



    OPERAÇÃO: GRCC - TENTÁCULOS 2



    NOME DO ALVO: DIGO 



    TELEFONE DO ALVO: 8597408769 DATA DA CHAMADA: 21/01/2013 HORA DA CHAMADA: 18:20:03 DURAÇÃO: 00:12:37 TELEFONE DO CONTATO:



    DIREÇÃO:



    OBSERVAÇÕES: @DIGO X HNI - PCC 



    TRANSCRIÇÃO: DIGO fala que esteve com o cara que arruma as máquinas, só que esse cara é PCC. Esse indivíduo tem máquina que descarrega sem bluetooth, descarrega no próprio notbook-. DIGO fala que as que tem o logotipo CIRRUS dá pra sacar e as que eles colocaram só fazem crédito e débito. DIGO fala que arrumou um esquema pra comprar informação do American Expres (com ELAINE); R$ 110,00 por informação (só a trilha, pois o Amex não precisa de código). DIGO fala que ELAINE pega as informações pela internet. Fala que vai comprar um receptor e tem venda pra pronta-entrega. Fala que vai ser 50% dos fornecedores e 50% deles e que os caras são corretos, não são safados, são bandidos.



    ÍNDICE: 29224950



    OPERAÇÃO: GRCC - TENTÁCULOS 2



    NOME DO ALVO: DIGO



    TELEFONE DO ALVO: 8597408769 DATA DA CHAMADA: 24/01/2013 HORA DA CHAMADA: 10:57:09 DURAÇÃO: 00:04:02 TELEFONE DO CONTATO: 11952037216



    DIREÇÃO: OBSERVAÇÕES: @@@DIGO X ELAINE 



    TRANSCRIÇÃO: 0:20:00



    DIGO: E ai, minha amiga, beleza? ELAINE: Beleza. 



    DIGO: Dexa eu te falar uma coisa: eu conversei com uns amigos aqui... O negócio das informação, pra comprar. Deixa eu falar: O negócio sobe, mesmo? (..) 0:49:81 DIGO: Mas sobe? Certeza que sobe? Só não sabe quanto, mas subir, sobe? ELAINE: É assim: depende da fase. Tem uns que eu já cheguei dar 85 (..?). E eu tenho prova, agora aqui tá berrado, aqui em São Paulo tá berrado. (.) 01 : 14 : 60 DIGO: Seguinte, mano: eu falei pra ele que taba a fim de comprar. Aó vai fazer o seguinte: Ele falou: não, compra uma pra gente fazer um teste aqui... Aí, se subir... Ai eles vão comprar uma porrada. (.) 01:29:60 DIGO: como que dá pra mim fazer, eu deposito p' cê, ai? Transfiro? ELAINE: Quanto eu chegar em casa eu faço o pedido do velor (..?) DIGO: É, uma; só pra testar ELAINE: Eu faço o pedido, eu tenho que depositar na conta dos cara, lá pra eles converter o dinheiro pra mim, Certo? aí eu vou. Ai, assim que converter o dinheiro, eu deposito no site, que é do esquema, ai eu compro a informação, entendeu? DIGO: Demorou, então. ELAINE: Então faz o seguinte: Faz, eu faço o pedido e mando pra você o valor, pra você deposita (..?) na conta do cara, entendeu? DIGO: Tranquilo. (...) 02:20:00 ELAINE: Cês tem régua, tem tudo, né? (…) DIGO: Tem, tem tudo. ELAINE: Então: eu mando só a trilha, ai cê passa pro card... DIGO: Demorou, então. ELAINE: quando eu chegar em casa eu faço esse pedido ai. DIGO: Tá; Já é, então. Aí cê... cê dá um toque aqui pra mim; pode ligar à cobrar. ELAINE: Ai eu já te mando a conta dele ai você deposita o dinheiro na dele, lá. Vai ver que o ‘bagulhe é... DIGO: Se fechar esse ai, se subir... Ela fala que vai compra porrada, mano. Ai cê já... Eu falei não: ai o que nós comprar, nos dá uns 30% das informação pra mina, que éla que arrumou o esquema, entendeu? Ai, os cara: não, demorou. Tranquilo. Se subir, tranquilo. Ai nós compra, cê pega aí p'cê se adiantar também, entendeu? ELAINE: Não, demorou. (...). 



    A ligação telefônica a seguir mostra que RODRIGO atuava não apenas na obtenção de máquinas fraudulentas e de trilhas de dados de cartões bancários, mas também na utilização destas em estabelecimentos comerciais coniventes: 



    ÍNDICE: 29194307



    OPERAÇÃO: GRCC - TENTÁCULOS 2



    NOME DO ALVO: DIGO



    TELEFONE DO ALVO: 8597408769 DATA DA CHAMADA: 21/01/2013 HORA DA CHAMADA: 18:07:16 DURAÇÃO: 00:09:07 TELEFONE DO CONTATO: 11952037216 DIREÇÃO: OBSERVAÇÕES: @@@DIGO (RESENHA) X ELAINE



    TRANSCRIÇÃO:



    00:36:70 - DIGO: Deixa eu falar: cê tá fazendo o quê? Cê tá mexendo com o quê, agora? ELAINE: Ah, eu tava trampando com os ‘amexzin’, entendeu? Os Amex internacional; só que deu uma berrada(?), aqui em São Paulo; tá difícil pra sair. Ai eu fui pro Rio a semana passada... lá tá cantando! DIGO: Ai você tá pegando, tá comprando a informação? Cê te fazendo o quê? ELAINE: É. Eu compro a informação aqui num site que eu tenho. DIGO: Ah, é? ELAINE: É. Tem, tem Visa, tem Master... Entendeu? Só que (.) eu tô meia quebrada, pra comprar as informação. DIGO: Quanto que é, a informação? ELAINE: Então: essas American Express tá... conta em banco. Ora tá 110... 115... DIGO: Cada uma? ELAINE: É cada uma. Aí, dá na faixa de R$ 300,00. DIGO: Mas, e, e... mais sobe? Certeza? ELAINE: Sobe. Nun tá subindo.., aqui em São Paulo tá ruim, viu? Mas, fora tá cantando. DIGO: Puta! Tem uns lugar ali. Tem um lugar, na, na, no Ceará, no Rio, também... (...) eu conheço um monte de gente, lá. ELAINE: Aonde? DIGO: No Rio, no Ceará... Santos também... ELAINE: Então; no esquema dá uma viajada, mesmo. Eu tô pensando agora no carnaval pra Bahia, entendeu? (.) 02:15:20 DIGO: Agora eu tô... tô com as maquininha. Entendeu? Comprei maquininha, tudo... Aí eu tô viajando pro Rio, pros lugares tudo aí, pra colocar pra pegar gringo ELAINE: Certo! DIGO: Agora eu trabalho com isso. Só que... eu tenho uns amigo.., lá na... lá no Ceará, mano. E ele tem esquema na agência de moto, lá. Aí ele pega em dinheiro, entendeu? ELAINE: Entendi. DIGO: 3 e meio em cada moto, aquelas motinha lá, de areia... e, e pega 2 e meio. Aí, pô, mandava pra ele, ele fazia... passava lá, a metade pra cá e metade pra lá, entendeu? ELAINE: Entendeu, sim! Então: eu precisava conversar, pra gente montar direitinho, como é que funciona... (.) Aqui em São Paulo já brecou. Só uma maquininha ali eu daí uma paulada de 200 pau, é ano passado. Aí cantou 220. Cantou 110 e 110 colocou no local, que os cara tava, nun tava querendo pagar. Aliás, a America pagou, a CIELO que tá brecando, entendeu? (.) 03:24:25 DIGO: Não! Então, mano; Puta! Em tenho uns lugar bom. Eu vou desenrolar. Eu vou desenrolar uns lugar da hora, pra passar paulada. A gente junta pra gente comprar junto. Os negócios, e põe pra andar, entendeu? (..) 03:55:25 DIGO: Eu vou pegar um ‘trampo’, ali; aí eu vou pegar um dinheiro. Aí eu te ligo e a gente se encontra pra dar um investida ELAINE: Não, é isso mesmo. (...) 04 : 10:00 DIGO: Eu vivo no Rio, mano. Tô aqui desde sexta; vou pra lá hoje, já. (...)



    04:39:45 DIGO: E se você tiver algum lugar pra por maquininha.. Lugar bom! Entendeu?



    ELAINE: Bom, né?



    DIGO: Em desenrolo.



    ELAINE: Então, mano: eu tenho sim. Eu tenho dois lugar bom, pra por, viu? DIGO: É? ELAINE: Eu tenho uma, uma churrascaria, lá em Suzano, a maior churrascaria de Suzano, e tenho uma pizza. Só vai gringo, lá, mano, só vai cara ‘bacana’, entendeu? 



    DIGO: Aonde? Em Suzano, na maior churrascaria de Suzano, ali, na VENTO MINUANO. E... E desenrola, sim, pó! DIGO: Tá, demorô, vê ai, então. Eu desenrolo, qualquer máquina. ELAINE: Qualquer máquina, né? DIGO: Qualquer máquina. Qualquer modelo dela, tudo... Ai vê como que é, se dá pra... Se der pra trazer ela (.) 05:42:40 DIGO: Se você conseguir tirar ela, pelo menos uma 4, 5 horas, faz o ‘trampo’ nela mesmo, entendeu? Que ai num dá problema nenhum. (..?) não perde a máquina. ELAINE: (...?). O cara, o dono lá é... é esquema nosso também. Entendeu? (..?) pra gente ‘trampar’ junto. Eu passei aqui em São Paulo numa dele, lá. 



    DIGO: Não, já deu. Pode ver ai o... já as maquininha que é... A semana que vem nós faz tudo de uma vez. Ai eu já pego os modelo, das máquina, num lugar, eu vou mandar pros menino meu lá fazer e já colocar no estabelecimento, de novo, pra rodar. 



    ELAINE: E... Deixa eu te falar: o que passar lá ele recebe, não? DIGO: Oi? ELAINE: Ele recebe o que passar? DIGO: Recebe, recebe normal. A única coisa é que não vai pôr 14 entendeu? ELAINE: Ah, demorou. DIGO: Faz o seguinte: nós deixa ‘trampar’ um mês, como é brasileiro, ai dá uma segurada de uma semana. Aí depois nós pega o ‘trampo’. Porque se nós, se a gente pegar e quebrar, aí vão saber que é lá na churrascaria. Entendeu? ELAINE: Certo. (.) 07:08:55 DIGO: Mas dá pra ganhar um ‘vento’. Pegar crédito, débito, chipado; também tem chipado que dá pra desenrolar. Da Caixa a gente tá desenrolando, Bradesco tem que ter o código de segurança... Mas tem vários ‘bagulho’. Dá pra gente ganhar um dinheiro legal. (..) 07:40:00 



    DIGO: Eu conheço uns lugar ‘da hora’, mano, pra passar. E, nós vamo passar. Vem o código, vem tudo? (...)



    No diálogo cujo teor segue transcrito, RODRIGO explica como utilizar um cartão bancário clonado (plástico) em um estabelecimento comercial: 



    ÍNDICE: 28565677



    OPERAÇÃO: GRCC - TENTÁCULOS 2



    NOME DO ALVO: DIGO 1



    TELEFONE DO ALVO: 11952290358 DATA DA CHAMADA: 07/11/2012 HORA DA CHAMADA: 18:09:00 DURAÇÃO: 00:01:14 TELEFONE DO CONTATO: 11958204076 DIREÇÃO: OBSERVAÇÕES: DIGO X JONATAN - TA .COMOS PLÁSTICOS JÁ ?@@@ 



    TRANSCRIÇÃO:



    D = DIGO (Rodrigo).



    J = JONATAN 



    J: E ai. D: E ai resenha. J: Fala ai D: Deixa eu ti falar, se ta com os plásticos ai já? J: Não mano, tem uns ai? D: Não tem, o problema não é plastico, o problema, deixa eu te explicar como que é. J: Ah. D: Pra tirar la no BRADA. J: Um! D: Tem que fazer o que, ir nas casas BAHIA certo? Se vai com .... pintado no seu nome, por exemplo, por que eles vão pedir o RG entendeu, ai você vai mostar, a trilha, a trilha tá no, no plástico, só que eles não vão saber da onde que é J: (Inaudível).. .Entendi, você quer montar um já no plástico pintado no nome né. D: É, por que essa cara também, que ta com as informação, se você não tem o plástico, como se vai, como se vai lá , entendeu? J: Tá, eu vou ligar pra ele aqui, aguenta aí. D: Explica pra ele como é que, se não não vai adiantar de nada, que plástico eu tenho lá, vou gravar um de monte de plástico e não vai adiantar nada. J: Ta bom, aguenta aí. D: falou. 



    Por fim, nos diálogos cujo teor seguem abaixo, fica claro que as atividades de RODRIGO estavam diretamente subordinadas ao líder da associação criminosa, Leandro de Lima Gengo (‘Gordão’): 



    ÍNDICE: 28583930



    OPERAÇÃO: GRCC - TENTÁCULOS 2



    NOME DO ALVO: DIGO 1



    TELEFONE DO ALVO: 11952290358 DATA DA CHAMADA: 09/11/2012 HORA DA CHAMADA: 21:14:19 DURAÇÃO: 00:02:47 TELEFONE DO CONTATO: 1178869319 DIREÇÃO: OBSERVAÇÕES: @DIGO X GORDAO (LEANDRO) URA EM CASA



    TRANSCRIÇÃO: (...)



    Leandro - Quem é que tá falando? É o Digo?



    Digo - É o Digo.



    Leandro - É o Gordão, pô, lá da baixada. Digo - Ah, e ai, mano, firmeza? 



    Leandro - Deixa eu te falar, eu tio aqui em cima, onde a gente pode trombar?



    Digo – Oi?



    Leandro - Eu tô aqui em cima, onde que dá pra nós se trombar?



    Digo - Cê tá onde? Aqui em São Paulo aqui?



    Leandro - É, eu tô no centro, mano.



    Digo - Caraio, mano. Puta, mano. Puta, nós tem que fazer o bagulho da URA lá, né. Tá lá em casa. 



    Leandro - Eu tô o dia inteiro esperando (incompreensível) pra ligar pra tu, mano. 



    Digo - O Du falou que cê ia viajar, ce ia viajar ontem, mano. Aí não deu. Porque eu tô em Sumaré. Aí eu peguei e falei: Caraio, Resenha, fala pra ele esperar um pouco que eu tô, que eu vô embora, só que deu um bagulho aqui, um BO, não deu pra mim ir embora, aí ele falou que cê precisava de ontem porque senão cê ia viajar. Aí eu falei, eu nem me preocupei em vim embora hoje, mano, porque ele falou que cê tinha ido viajar, que ia viajar, precisava urgente. (…)



    Digo - Ah, até meio dia, mano. Porque eu não vou embora agora, vou embora de manhã, mano, que tá chovendo, lá tudo ruim a porra da Bandeirantes aí. Aí é uma hora daqui, é perto de Campinas, uma hora, uma hora e meia eu to aí. Aí eu saio cedo, aí meio dia eu pego o Du e nós vai com cê. É que tá lá em casa, mano, a minha mulher tá comigo, se não eu falava pra ele pegar com minha mulher lá.



    Leandro - Tá bom, então. Fechou.



    Digo - Firmeza. Amanhã eu levo pro cê. Achei que cê tinha ido viajar, mano. Eu falei... Puta, mano, já era pra resolver. Aí pegou e falou, não, ele vai viajar, precisa urgente. Aí não deu. Eu falei: puta, ele foi viajar, e nem me preocupei, mano.



    Leandro - Mas amanhã até meio dia cê chega lá? Digo - Não, certeza, eu levo aí, caraio. Cê é louco. Até o outro bagulho também (incompreensível). Cê é doido. Leandro - Tá bom, então.



    Digo - tó resolvendo uns bagulho aqui mil grau, mano. Beleza. Aí amanhã até meio dia eu levo aí procê. Fica com o celular ligado, nós mesmo leva aí.



    Leandro - Mas, certeza mesmo? 



    Digo - Absoluta. Pode ter certeza, que o bagulho tá comigo. Eu vou... Ia até deixar com o Du, mano, aí eu não deixei porque o bicho é relaxado, mano, aí perde essa porra, é foda. 



    Leandro - Tá bom, então. Fechou.



    Digo - Beleza. Falou, Gordão. É nós. 



    ÍNDICE: 28845365



    OPERAÇÃO: GRCC - TENTÁCULOS 2



    NOME DO ALVO: DIGO



    TELEFONE DO ALVO: 11985733777



    DATA DA CHAMADA: 02/12/2012 HORA DA CHAMADA: 08:02:22 DURAÇÃO: 00:02:40



    TELEFONE DO CONTATO: 1378256783



    DIREÇÃO:



    OBSERVAÇÕES: @@@DIGO X LEANDRO (GORDUCHO)



    TRANSCRIÇÃO: Novo NEXTEL utiizado por Leandro - 1378256783. Digo está indo para o Ceará poque Fabiano achou um lugar bom para colocar a máquina. Gordão não está mais no Ceará. Digo pede para Gordão comprar o receptor. Gordão diz para mandar o vento (dinheiro). (…)



    Digo - Oh, Gordão, deixa eu te falar uma coisa, eu tô indo lá pro Ceará lá, tá ligado, tô indo aí pro Ceará também. O Fabiano, os cara, arrumou um lugar bom aí pra por, aí eu tô indo prai. Deixa eu falar, que nem, eles tão querendo que deixa a máquina funcionando, entendeu, pra rodar junto lá, que a máquina é igual, aí tem que só ligar lá, pegar aquele papel, ligar lá, fingindo que é do estabelecimento, né. (…)



    Digo - E outra coisa, por exemplo, tá ligado no chipado... 



    Leandro – Hum.



    Digo - Se deixar rodando, o cara tem que passar na tarja primeiro?



    Leandro – (incompreensível).



    Digo - Primeiro passa na tarja, né, senão não pega, né? 



    (…) Digo - Eu tô indo aí pro Ceará, cê tá no Ceará ainda? 



    Leandro - Tô nada. Já voltei, já.



    Digo - Ah, já voltou? Leandro – Já.



    Digo - Tá. Suave, então. Aí depois eu troco idéia com cê. Oh, deixa eu falar, compra lá o negócio pra mim, meu, o receptor.



    Leandro – (incompreensível).



    Digo – Hã?



    Leandro - Cadê o vento?



    Digo - Eu vou depositar na sua conta, mano. Passa sua conta por mensagem que eu vou falar pro parceiro meu depositar, mano. Ele tá me devendo. 



    Leandro - Anota aí.



    Digo - Eu tô sem papel aqui, nada.



    Leandro - Não, pega o papel, mano, que o meu telefone não passa mensagem não. (...)



    Diante de todos os elementos probatórios apresentados, resta claro que as atividades criminosas desenvolvidas se davam dentro de uma estrutura extremamente organizada, com divisão de tarefas e hierarquia, caracterizando uma verdadeira empresa voltada à prática de delitos.



    Por isso, mantenho a condenação de RODRIGO LINO DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal. 



    Do crime de furto qualificado 



    A sentença absolveu RODRIGO das imputações relativas aos furtos descritos na denúncia, sob o fundamento de que não houve a comprovação da ef